Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727003-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEONIRA FERNANDES MACHADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL S. A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Decreto no9.978, de 2019, a gestão dos recursos do Fundo do PIS/PASEP está sob a incumbência de um Conselho Diretor que o representa ativa e passivamente. 2. O Banco do Brasil S.A é mero gestor do Fundo, não possuindo qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5° da Lei Complementar n° 8/1970 e 10 do Decreto 4.751/2003, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5° da Lei Complementar n° 8/1970 e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004